Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal contra acórdão da Primeira Turma Criminal.
Alegação de erro material na ementa do julgado, onde constou "RECURSO NÃO PROVIDO" ao invés de "RECURSO PROVIDO".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme norma do artigo 619, do Código de Processo Penal.
No caso em exame, assiste razão ao embargante, pois houve um claro erro material na ementa do julgado, que pode ser reconhecido a qualquer tempo pelo magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material na ementa do acórdão, podendo ser reconhecido a qualquer tempo pelo magistrado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.